Tribunal: TJES
Processo: 5001280-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001280-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ADHERBAL DE FRANCA FILHO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2523675).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença padece de reforma;
b)
que houve contratação dos serviços do recorrente;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que não há documentos nos autos que comprove que o recorrido buscou resolver a controvérsia na via administrativa;
e)
que não há comprovação nos autos de que houve resistência do recorrente em resolver a situação;
f)
que o recorrido vinha realizando o pagamento das parcelas, mas a parcela 18, com vencimento em 27/03/2020, não foi paga;
g)
que os pagamentos subsequentes foram utilizados para o pagamento das parcelas mais antigas;
h)
que o procedimento adotado pelo recorrente está previsto e autorizado no contrato;
i)
que não há que se falar em responsabilidade do recorrente;
j)
que não há que se falar em danos morais e subsidiariamente, o
quantum
fixado seja minorado;
k)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus a indenização por danos morais em razão da negativação do seu nome.

Depreende-se dos autos que a condenação fixada pelo Juízo
a quo,
a título de danos morais, foi em razão da comprovação do ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo financiado (Cédula de Crédito Bancário n° 0149140736, ID. 2523658, pág. 03/07), mesmo estando o consumidor adimplente com as parcelas.

Dessarte, restou consignado nos autos, inclusive confirmado pelo próprio recorrente, que as parcelas estavam sendo pagas normalmente, e que apenas a parcela 18, com vencimento em 27/03/2020, não havia sido paga, tendo os pagamentos subsequentes sido utilizados para o pagamento das parcelas mais antigas.

Ademais, o recorrente ainda manifestou nos autos da ação de busca e apreensão pleiteando, um mês após o ajuizamento da demanda, mesmo sem existir manifestação do recorrido.

Por conseguinte, não há que se falar em ausência de responsabilidade do recorrente, pois o ajuizamento da ação de busca e apreensão foi indevida, ao passo que a dívida cobrada estava quitada.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE MORA - PARCELA QUITADA - RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ADIMPLÊNCIA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO CREDOR E PAGAMENTO INDEVIDO - DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA. 1. A aplicação da penalidade de repetição do indébito em dobro, prevista no art. 940 do CC/2002, depende da cobrança indevida em ação judicial e da prova da má-fé do credor. 2. Ausente comprovação da má-fé do credor ao efetivar a cobrança judicial indevida e, ainda assim, não efetuado o pagamento indevido pelo consumidor, o pedido de pagamento em dobro do indébito não pode ser tutelado à luz das normas aplicáveis.
3. Configura dano moral a desídia da instituição financeira em ajuizar Ação de Busca e Apreensão mesmo após a quitação da dívida pelo devedor. 4. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor
). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.475000-4/003, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 27/08/2021) (original sem destaque)

No que pertine ao dano moral, trata-se de lesão a direito da personalidade. Dessarte, o dano fica caracterizado quando há prova de abalo psíquico e violação à integridade da vítima, o que restou comprovado nos autos
,
razão pela qual, acertou o Juízo
a quo
em responsabilizar a recorrente pelos danos extrapatrimoniais sofridos pelo recorrido, especialmente porque o consumidor
poderia, a qualquer momento, ter seu veículo apreendido mesmo estando adimplente com o contrato de financiamento, surgindo o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por conseguinte, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o risco de ter seu veículo apreendido mesmo estando adimplente com o contrato de financiamento, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação fixada pelo Juízo
a quo
(R$6.000,00), não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARCELAS. POSTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO MESMO ESTANDO ADIMPLENTE COM A DÍVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS (R$6.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.